Tribunal: TJMT
Processo: 0003030-58.2017.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
a
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003030-58.2017.8.11.0101
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação versa sobre cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV.
A matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discutem a tramitação das referidas ações, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Em 28-11-2018, a Seção de Direito Público deste Tribunal, julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, nos termos do voto do Relator, Desembargador José Zuquim Nogueira, in verbis:
O único obstáculo que vejo hoje nas questões de URV é que as sentenças proferidas pelos Juízos das Varas Especializadas da Fazenda Pública vêm deixando os eventuais valores decorrentes de defasagem salarial para ser apurados em liquidação de sentença. De fato isto não é permitido pela Lei 9.099/95, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 38. Ocorre que, por outro lado, a lei confere ao magistrado a possibilidade de apuração dos valores durante a fase de instrução do processo, a teor do que dispõe o art. 10 da Lei 12.153/09, o que, a meu ver, aliás, traduz-se no procedimento mais adequado, posto que, muitas sentenças, quando liquidadas, acabam por implicar na improcedência da demanda, ante a ausência de diferença salarial a ser incorporada na remuneração do servidor.
E ainda:
[...]
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
[...]
Impende destacar que após o julgamento do IRDR n. 85560/2016, foi firmada a seguinte tese jurídica sob o Tema 01:
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Como visto, restou decidido no Incidente de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações concernentes à URV, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
Logo, considerando que no presente caso, trata-se de ação que versa sobre cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, bem como que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar a presente ação.
Por fim, cabe ressaltar que entendo desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo.
Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora